Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada com a finalidade de obter a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, que relatou episódios de agressões verbais e psicológicas, comportamento ameaçador do reclamante, inclusive com o uso de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de risco atual à integridade psicológica e física da ofendida que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória no contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço.
4. À luz da disciplina prevista na Lei Maria da Penha e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, devem ser preservadas as medidas protetivas de urgência enquanto persistir risco à integridade física e psicológica da ofendida.
5. O cenário conflituoso e o relato de abalo emocional da vítima, inclusive em razão da visita armada do reclamante ao seu local de trabalho, revelam situação de risco e justificam a manutenção das medidas.
6. A apreensão da arma de fogo do reclamante, embora alegadamente prejudicial para o exercício da sua profissão, é medida cautelar justificada pela necessidade de proteção da vítima em situação de vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (arts. 7o, II; 19, §§ 5o e 6o).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856285, 07120752420248070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1798214, 0738030-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2023